Tribunal: TJSP
Processo: 1015841-67.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
INDENIZAÇÃO - DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE – DANO MORAL CONFIGURADO – SÚMULA No 388 DO STJ – MONTANTE ADEQUADO – RECURSOS IMPROVIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192808
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015841-67.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado/apelante JOAO PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015841-67.2018.8.26.0008 -Voto no 47395
2
APELAÇÃO No 1015841-67.2018.8.26.0008
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTES: ITAÚ UNIBANCO S/A E JOÃO PEREIRA DA SILVA
APELADOS: OS MESMOS
VOTO No 47.395
INDENIZAÇÃO - DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE
DANO MORAL CONFIGURADO SÚMULA No 388 DO STJ
MONTANTE ADEQUADO RECURSOS IMPROVIDOS
A
sentença
julgou
procedente
ação
de
indenização por dano moral. Condenou o réu a pagar ao autor
R$ 35.000,00, corrigidos e com juros, mais custas, despesas e
verba honorária de 10% do valor atualizado da condenação.
Apelaram as partes. O réu busca afastar ou
reduzir a indenização para R$ 5.000,00, e o autor, na forma
adesiva, visa a elevar o montante para o equivalente a 60
salários mínimos, bem como os honorários advocatícios para
20% do total da condenação.
Recursos tempestivos, preparados, tendo sido
ambos respondidos.
É o Relatório.
Restou
incontroverso

ante a falta de
impugnação na contestação
que o autor teve dois cheques
indevidamente devolvidos pelo banco por suposta divergência
de assinatura e, configurada devolução indevida de cheque, é
cabível indenização por dano moral, cuja existência se
reconhece por juízo de experiência, em razão do fato em si,
independentemente da prova do prejuízo (REsp 545.212/RN, Rel.
Min. César Asfor Rocha, DJ 15.12.03; REsp 450.125/PB, Rel.
Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 17.11.03; REsp 466.794/TO,
Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 25.08.03; REsp
443.095/SC, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 14.04.03; REsp
434.518/MG, Rel. Min. Castro Filho, DJ 12.08.03; REsp
409.917/MG, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 19.08.02; REsp
296.929/PB, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 07.05.01; REsp
258.411/MG, Rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ 02.04.01), na
linha de entendimento consolidado na edição da Súmula no 388
do STJ.
Consideradas peculiaridades e circunstâncias
do caso, ressaltadas pelo juiz ao fixar-lhe o montante, a
quantia está adequada, em harmonia com precedentes do
STJ(AgRg no AREsp no 771453/PR, Rel. Min. Marco Aurélio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015841-67.2018.8.26.0008 -Voto no 47395
3
Bellizze, Dje 16.05.2016; AgRg no AREsp no 796.500/RS, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, Dje 01.12.2015; AgRg no AREsp no
238.816/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Dje 16.04.2013). Houve
reincidência na conduta do banco, que sonegou apresentação
das fichas de assinatura do autor, apesar de intimado para
esse fim.
Honorários advocatícios arbitrados mostram-se
adequados ao trabalho desenvolvido e às peculiaridades do
caso, mas agora, em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC,
considerando o improvimento do recurso do réu, elevo-os para
15% do valor atualizado da condenação.
Quanto ao suscitado em contrarrazões (fls.
227, 232), não vislumbro litigância de má-fé pela alteração
intencional da verdade dos fatos, pois o banco em seu recurso
fala também em devolução de “cheques”, no plural.
Pelo exposto, nego provimento aos recursos.
MATHEUS FONTES
Relator